Tribunal: TJBA
Processo: 8035547-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035547-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, FLAVIO VICTOR DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo interno. Contrato bancário. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (
RMC
). Incidente de resolução de demandas repetitivas. Tema 20 do
TJBA
. Discussão sobre legalidade da contratação e consequências jurídicas. Determinação de suspensão dos processos. Sobrestamento do feito. Manutenção da decisão. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de recurso de apelação em ação na qual se discute a nulidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro de valores e a indenização por danos morais, tendo a sentença reconhecido a invalidade da contratação, ao argumento recursal de que a controvérsia não versa sobre a matéria submetida ao incidente.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o sobrestamento do recurso de apelação em razão do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20), que trata da legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e de suas consequências jurídicas.

III. Razões de decidir

3.O IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 foi admitido para uniformizar o entendimento acerca da legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como sobre a violação da boa-fé objetiva, nulidade contratual, restituição do indébito, danos morais e incidência do prazo decadencial para anulação do negócio jurídico.

4.Há determinação de a suspensão dos processos que versem sobre discussão semelhante à tratada no IRDR, nos termos do art. 982, I, do CPC, desde que encerrada a fase instrutória, com o objetivo de preservar a duração razoável do processo e assegurar a uniformização da jurisprudência.

5.A controvérsia discutida no recurso de apelação possui relação com a matéria submetida ao incidente repetitivo, por envolver contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e as consequências jurídicas dessa contratação.

6.A determinação de sobrestamento do processo visa assegurar segurança jurídica, isonomia e coerência na solução de demandas repetitivas, evitando decisões divergentes em casos semelhantes.

7.Diante da identidade temática entre a controvérsia do processo e as questões submetidas ao IRDR, revela-se legítima a suspensão do feito até o julgamento do incidente.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo interno conhecido e não provido, confirmando a decisão de ID. 91985149, que determinou o sobrestamento do feito, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em agravo de instrumento n°
8035547-44.2023.8.05.0001
, em que é agravante
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS PORTELA

e agravado o
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.